Tribunal: TJDFT
Processo: 0738793-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738793-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE VIEIRA LIMA AGRAVADO: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por S. V. L. em desfavor de JONAS FERREIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, nos autos do processo n.o 0704858-84.2025.8.07.0002, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado pela agravante. Em suas razões (Id 76135509), a agravante sustenta que conviveu maritalmente com o agravado por aproximadamente quatro anos, período em que foi compelida a abandonar seu emprego, tornando-se economicamente dependente. Após a homologação do divórcio, o agravado teria adotado condutas agressivas e abusivas, caracterizadas por ofensas verbais, ameaças, destruição e subtração de bens domésticos, além de violação da intimidade da vítima e atos reiterados de dilapidação do patrimônio da residência comum. Alega que a decisão recorrida indeferiu o pedido de medidas protetivas sob o argumento de que os fatos narrados não configurariam violência de gênero, mas apenas desentendimentos patrimoniais decorrentes da separação. A agravante, contudo, argumenta que os atos praticados pelo agravado configuram violência psicológica e patrimonial, nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e que o entendimento do juízo de origem afronta a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que reconhecem a aplicabilidade da referida lei em casos semelhantes. Requer a concessão liminar das seguintes medidas protetivas: afastamento imediato do agravado do lar; proibição de aproximação da agravante e de seu filho, com fixação de distância mínima de 300 metros; proibição de contato por qualquer meio; proibição de frequentar o endereço residencial da agravante; restituição dos bens subtraídos da residência; e comunicação imediata às autoridades policiais para fiscalização das medidas. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a concessão das medidas protetivas de urgência pleiteadas. Pede a concessão da gratuidade de Justiça, por ser pessoa hipossuficiente. É o relatório. Concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Diante da natureza penal da matéria de fundo e do rito processual aplicável às decisões proferidas no âmbito da Lei no 11.340/2006, bem como em observância aos princípios da fungibilidade recursal e da celeridade processual, recebo e processo o presente recurso como Reclamação Criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nessa linha: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão trazida a esta instância consiste na necessidade ou não das medidas protetivas de urgência. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto. 4. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber o agravo de instrumento como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que atendidos os requisitos de admissibilidade desta última e que os autos sejam instruídos com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do TJDFT. 5. A ausência dos documentos essenciais à compreensão do pedido, como a decisão que impôs as medidas protetivas, mesmo após intimação para regularização, inviabiliza a conversão do recurso de agravo em Reclamação e o seu conhecimento. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 232, 233 e 234; CPC, art. 932, III; Lei 11.340/2006, arts. 12 e 19, §§ 2o, 3o, 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855937, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1774542, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 26.10.2023; TJDFT, Acórdão 1302662, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 19.11.2020.” (Acórdão 2025932, 0719533-58.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Extrai-se dos autos de origem que a Reclamante pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de JONAS FERREIRA DE ALMEIDA, as quais foram indeferidas. Confira-se (Id 76135510, p. 2/6): “Requerente, S.V.L., dados sigilosos, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face de JONAS FERREIRA DE ALMEIDA, Incra 08, Quadra 03, Lote 13, Brazlândia, Telefone Celular: (61) 98448-3031, apontado como Agressor, consistentes em: I – afastamento do lar, domicilio ou residência comum; II - proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; III –proibição de contato com a vítima por quaisquer meios de comunicação ou mesmo redes sociais. Em depoimento prestado à Autoridade Policial, a ofendida, S.V.L., declarou “que convive maritalmente com JONAS FERREIRA DE ALMEIDA há aproximadamente 02 anos, não possuindo filhos desse relacionamento. Segundo a declarante, JONAS não possui perfil agressivo, porém nos últimos 4 meses tem apresentado comportamento violento praticando agressões verbais, humilhando-a pelo fato de S não estar trabalhando. Que ele passou a fazer uso de bebida alcoólica recentemente. Narra que apesar das agressões verbais, não fez nenhum registro de ocorrência policial anteriormente. Que dia 10/08/2025, JONAS disse a S que os papéis para o divórcio estavam prontos e ela deveria assiná-los na quarta-feira, dia 13/08/2025. Que assinou os papéis, mas deixou acordado com ele que ficaria até dia 22/12/2025, e que JONAS ainda prometeu pagar a ela 10% da aposentadoria do período de 2 anos, e a mesma porcentagem de um investimento que ele tem. Que JONAS não cumpriu esse acordo, e que na data de 7/09/2025, JONAS começou a dizer que ia despejar S da casa, além de provocá-la diariamente. Que na data de hoje (09/09/2025), ao chegar em casa, constatou que JONAS havia retirado da casa o botijão de gás, a panela airfryer e um filtro de água. Que JONAS apareceu na casa por volta das 18h20 e ao ser questionado sobre ter levado os objetos da casa, disse: "Eu vou devolver essa porra de gás, pois não preciso de um botijão", em seguida bateu a porta da casa", em seguida começou a desmontar o fogão com uma chave de fenda. Que jogou as panelas no chão. Que JONAS foi pra cima dela e disse "você tem que sair da minha casa". Que nesse momento, S saiu de casa com medo, pois JONAS estava muito "alterado". Informou também que se sente com o psicológico muito abalado desde a ocorrência das situações narradas, vindo a tomar remédios para tratar essas alterações. Aduz que, em virtude das ofensas morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de JONAS, vez que já finalizou o relacionamento há cerca de 3 meses”. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial no 3.359/2025-0 da DEAM II, Questionário de Avaliação de Risco. Feito o breve relatório, passo a decidir. De acordo com o art. 14 da Lei 11.340/06 os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher são competentes “para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”. O art. 5o da Lei 11.340/06 define o que, para fins daquela Lei, é “violência doméstica e familiar contra a mulher”. Para fins da Lei Maria da Penha e, consequentemente, para a delimitação da competência dos os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher é, antes de tudo “ação ou omissão baseada no gênero” (art. 5o). É essencial, portanto, que não só a ação ou omissão “cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (art. 5o) e que ela ocorra, ou no “âmbito da unidade doméstica”, ou no “âmbito da família” ou “relação íntima de afeto” (art. 5o, incisos), mas também que haja um viés de gênero. No caso dos autos, as supostas infrações criminais ocorreram entre cônjuges que estão em processo de separação, mas referem-se às responsabilidades domésticas e patrimoniais advindas da separação dos envolvidos. Desse modo, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é competente para apreciação do pedido. É este, inclusive, o entendimento deste Tribunal, conforme ementa a seguir transcrita: RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGA A RENOVAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1 Reclamação contra decisão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília por revogar injustificadamente medidas protetivas de urgência. 2 Incômodos oriundos de discussão sobre divisão de bens, posse e guarda e visitação aos filhos são normais nas ações de divórcio não consensual, não configurando violência de gênero com gravidade tal que exija a proibição de aproximação e contato, principalmente quando se pretende a extensão em relação aos filhos, sem registro anterior de atos de violência praticados pelo réu. 3 Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1237802, 07276262020198070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 21/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDAS PROTETIVAS INDEFERIDAS. COBRANÇAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO OU INFERIORIDADE DA MULHER. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em situação abarcada pela Lei n. 11.340/06, uma vez que o constrangimento sofrido pela vítima não está relacionado a sua condição de mulher. 2. A inexistência de nexo causal, entre a breve relação amorosa e a cobrança de dívida, impede que os autos sejam apreciados pelo Juizado de Violência Doméstica. 3. Remessa dos autos aos Juizados Especiais Criminais. Recurso desprovido. (Acórdão 453031, 20100110429428RSE, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2010, publicado no DJE: 13/10/2010. Pág.: 77) Ante o exposto, por não considerar que o caso envolva violência de gênero, INDEFIRO o PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS, o qual poderá ser novamente apreciado como pedido de cautelar criminal diversa da prisão pelo juiz natural da causa, em procedimento apropriado (art. 19, §§2o e 3o, da Lei no 11.340/06). Intime-se a vítima. (...).” (grifos nossos, sublinhados no original). A Reclamante narra que, após a homologação de seu divórcio em 09/09/2025, passou a ser vítima de reiterados atos de violência psicológica e patrimonial, consistentes em ofensas verbais, ameaças de expulsão do lar, destruição de bens e retirada sistemática de itens essenciais da residência. Alega que Jonas violou sua intimidade ao remover fechaduras e prosseguiu com a dilapidação do imóvel mesmo após o registro de ocorrência policial. Sustenta que tais condutas configuram violência doméstica, nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e que a decisão de primeiro grau, ao descaracterizar os fatos como violência de gênero, ignorou o risco concreto à sua integridade. A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu o pleito por entender ausente a competência do Juizado Especializado, fundamentando que a ação ou omissão deve ser "baseada no gênero", conforme o art. 5o da Lei Maria da Penha. Concluiu o Juízo a quo que as supostas infrações, embora ocorridas entre ex-cônjuges, referem-se a responsabilidades patrimoniais advindas da separação, o que afastaria a caracterização da violência de gênero e, por conseguinte, a competência da vara especializada. A presente análise cinge-se, portanto, a verificar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal. A decisão de origem, com a devida vênia, partiu de uma interpretação restritiva e que destoa da finalidade protetiva da Lei no 11.340/2006. Os fatos narrados pela Reclamante não configuram mero desentendimento sobre a partilha de bens, mas sim uma manifesta forma de violência patrimonial e psicológica, expressamente previstas no artigo 7o do referido diploma legal. A subtração de itens essenciais à subsistência e à dignidade da vítima, como fogão e botijão de gás, somada à destruição de partes do imóvel e às constantes humilhações, caracteriza uma tática de coação e controle com o nítido propósito de subjugar a Reclamante e forçá-la a abandonar o lar. Tais condutas amoldam-se com precisão à definição legal de violência patrimonial, entendida como qualquer ato de retenção, subtração ou destruição de bens e recursos destinados a satisfazer as necessidades da mulher. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é presumida, sendo desnecessária a comprovação de uma subjugação específica para a aplicação da lei. Confira-se: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Goiás para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso em exame. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Maria da Penha, entendendo que o crime não teve por fundamento o gênero, não configurando hipótese de incidência do art. 5o da Lei n. 11.340/2006. 3. O agravante sustenta que a Súmula n. 7 do STJ deveria ter impedido a análise do recurso especial, pois a conclusão sobre a existência de relações íntimas de afeto exige um estudo detalhado das provas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Maria da Penha requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, ou se basta que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. 6. A presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor. 7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera que o objeto de tutela da Lei n. 11.340/2006 é a mulher em situação de vulnerabilidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. 2. A presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.497.157/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.058.209/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.12.2023.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025. Grifos nossos.) Tal presunção foi corroborada pelo Acórdão 1753986, julgado em 05/09/2023, de Relatoria do Des. Sandoval Oliveira, deste Tribunal, que dispensa a demonstração específica da subjugação feminina para a incidência do sistema protetivo. Essa tese foi, inclusive, positivada pela Lei no 14.550/2023, que, ao incluir o artigo 40-A à Lei Maria da Penha, tornou inequívoca a sua aplicação a todas as situações de violência doméstica, "independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência". Para a concessão de medidas protetivas de urgência, não se exige prova cabal e inconteste, mas sim a verossimilhança das alegações e a demonstração de uma situação de risco, ainda que mínimo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes e incidentes ocorridos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima detém especial relevância probatória, dada a natureza clandestina de tais atos. No caso concreto, a narrativa coerente da Reclamante, corroborada pelo registro de ocorrência policial, configura substrato fático mais que suficiente para a concessão da liminar, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. O perigo de dano é iminente, evidenciado pela continuidade dos atos de dilapidação do patrimônio mesmo após a denúncia, o que expõe a vítima a um estado de constante insegurança e vulnerabilidade. Por fim, eventual alegação de direito de propriedade do suposto agressor sobre o imóvel ou sobre os bens retirados não pode se sobrepor ao direito fundamental da vítima à segurança e à integridade física e psicológica. Conforme já decidiu esta Corte, no confronto entre o direito à moradia do agressor e o direito à vida e à segurança da vítima, "prevalece aquele que confere proteção integral a ela", o que afasta o constrangimento ilegal no afastamento do agressor do lar (Acórdão 1968594, julgado em 20/02/2025, de Relatoria do Des. Josaphá Francisco dos Santos, deste TJDFT). A violência patrimonial, no caso em tela, é utilizada como instrumento de violência psicológica, tornando imperativa a intervenção judicial para cessar a agressão e garantir a proteção da Reclamante. Ante o exposto, em sede de cognição sumária, e constatada a presença dos requisitos legais, defiro o pedido liminar para, reformando a decisão agravada, conceder as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor de JONAS FERREIRA DE ALMEIDA: 1. Afastamento imediato do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2. Proibição de aproximação da Reclamante e de seu filho, com fixação de limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; 3. Proibição de contato com a Reclamante e seu filho por qualquer meio de comunicação; 4. Restituição imediata dos bens subtraídos da residência, notadamente o botijão de gás, o fogão e a máquina de lavar roupas. A medida protetiva vigorará por prazo indeterminado, até ordem judicial em contrário, devendo as partes serem cientificadas de que qualquer alteração da situação existente entre elas, que interfira no cumprimento das medidas, deve ser comunicada ao Juízo de origem para reavaliação. Intimem-se o ofensor pessoalmente, com urgência, e a ofendida, por meio de telefone, WhatsApp ou Oficial de Justiça. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça advertir o noticiado que o descumprimento da medida protetiva ora deferida acarreta na prática da conduta descrita no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo à prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP. Dou à presente decisão força de mandado. Altere a Secretaria a autuação para Reclamação Criminal. Atente-se ao sigilo quanto aos dados da Reclamante, nos termos do art. 17-A da Lei n.o 11.340/2006. Comunique-se e solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado JONAS FERREIRA DE ALMEIDA para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR